Tribunal: TJSP
Processo: 1057275-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – Afastamento – Razões recursais que externam o inconformismo da apelante, permitindo sua exata compreensão e o oferecimento de resposta pela parte ex adversa – MÉRITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Requerente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – Afastamento – Razões recursais que externam o inconformismo da apelante, permitindo sua exata compreensão e o oferecimento de resposta pela parte ex adversa – MÉRITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Requerente que almeja a restituição em dobro dos valores irregularmente decotados de sua conta corrente – Inexistência de prova de má-fé da requerida – Restituição que deve ser realizada de forma simples – Inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC – DANO MORAL – Benefício previdenciário da demandante que foi comprometido em 90% pelos abatimentos descabidos perpetrados pelo banco réu – Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que a consumidora se viu impedida de utilizar verba de natureza alimentar – Dano moral presumível – Quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 – Valor almejado pela demandante (R$10.000,00) que resvalaria o enriquecimento indevido – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057275-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TERESA
NASCIMENTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1057275-20.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: TERESA NASCIMENTO FERREIRA
APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N. 10512
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito cumulada com
pedido de indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência Apelo da autora PRELIMINAR DE FALTA
DE DIALETICIDADE Afastamento Razões recursais que
externam o inconformismo da apelante, permitindo sua exata
compreensão e o oferecimento de resposta pela parte ex
adversa
MÉRITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Requerente que almeja a restituição em dobro dos valores
irregularmente decotados de sua conta corrente Inexistência
de prova de má-fé da requerida Restituição que deve ser
realizada de forma simples Inteligência do art. 42, parágrafo
único do CDC DANO MORAL Benefício previdenciário da
demandante que foi comprometido em 90% pelos abatimentos
descabidos perpetrados pelo banco réu
Dissabores que
ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que a
consumidora se viu impedida de utilizar verba de natureza
alimentar Dano moral presumível Quantum indenizatório
fixado em R$4.000,00 Valor almejado pela demandante
(R$10.000,00) que resvalaria o enriquecimento indevido

Sentença parcialmente reformada RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de
indenização por danos morais ajuizada por TERESA NASCIMENTO FERREIRA em face
de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Narrou a autora na exordial que, em 28.11.2018, o banco réu
efetuou diversos descontos indevidos em sua conta corrente que mantém na Caixa
Econômica Federal, totalizando a importância de R$989,90 (novecentos e oitenta e
nove reais e noventa centavos). Afirmou, ainda, ter contestado os débitos e buscado
esclarecimentos junto à requerida, contudo, sem obter êxito em sua empreitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Requereu, assim, a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos
valores impugnados, montante que, acrescido de juros e correção monetária,
equivaleria a R$2.456,74 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e
quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor
não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).
Sobreveio a r. sentença de fls. 93/96, por meio da qual o douto Juízo
a quo julgou parcialmente procedente a demanda “apenas para declarar a
inexigibilidade das cobranças que totalizam o valor de R$975,00, nos termos da
fundamentação, e que deverá ser devolvido à requerente pela requerida, atualizado
desde 28/11/2018 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
acrescentando-se juros legais de mora da citação”. Em razão da sucumbência, a Ilustre
Magistrada de piso condenou o banco réu ao enfrentamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
requerente, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), por equidade.
Irresignada, apela a demandante, batendo-se pela condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela devolução
em dobro dos valores irregularmente subtraídos de sua conta bancária. Pugnou,
igualmente, pelo arbitramento de honorários advocatícios recursais.
Contrarrazões
às
fls.
119/128,
sustentando
o
requerido,
preliminarmente, ausência de dialeticidade.
É o relatório.
De proêmio, afasta-se a preliminar aventada pelo banco réu atinente
à falta de dialeticidade do recurso interposto, uma vez que as razões de
inconformismo não apenas guardam correlação com os fundamentos da r. sentença,
como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício
do direito de defesa por parte do recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Ultrapassada tal consideração, vai-se ao mérito.
Teresa Nascimento Ferreira ajuizou a presente demanda visando à
devolução em dobro de valores descontados de sua conta corrente, bem como a
condenação do requerido à reparação de danos morais. Para comprovar suas
alegações, apresentou o extrato de fls. 17.
A instituição financeira, por sua vez, informou que o débito de
R$14,90 efetuado na conta corrente da autora decorreu de contrato de seguro de
vida, enquanto os demais descontos (nos valores de R$331,50, R$224,52, R$165,75,
R$97,50, R$78,00, R$48,75 e R$29,25) foram realizados em virtude do empréstimo
pessoal n. 1210906376 (vide fls. 46).
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença
hostilizada, por meio da qual o douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente a
demanda, determinando à casa bancária a devolução de R$975,00 à demandante, por
entender que somente a origem do débito de R$14,90, atinente à contratação de
seguro de vida, teria resultado demonstrada.
Irresignada, apela a requerente, objetivando a devolução em dobro
das cifras deduzidas de sua conta, bem como pela condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
O inconformismo prospera em parte.
Inicialmente, cumpre consignar que, ante a ausência de interposição
de recurso pela casa bancária e o conformismo da requerente quanto à legitimidade
do débito atinente ao seguro de vida, restou incontroverso que os demais abatimentos
realizados na conta corrente da autora foram inapropriados.
Pois bem; o art. 42, parágrafo único, do diploma consumerista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
5
estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano
justificável.
Ora, a interpretação da máxima “boa-fé se presume”, em sintonia
com a exceção do erro justificável, prevista no mencionado dispositivo, conduz à
conclusão de que à penalidade da repetição dobrada é imprescindível a demonstração
da deslealdade do credor.
A jurisprudência do Tribunal da Cidadania vai no mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE
VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART.
42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CDC.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE
INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do
indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente
é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não
comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve
ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro,
mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017)
sem negrito no
original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO IMOBILIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
6
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor
somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 2.
Agravo não provido” (AgRg no REsp 1441094/PB, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2014) sem ênfase no
original.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ DO
CREDOR NÃO VERIFICADAS. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considera-se improcedente a
arguição de ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC quando o
Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia. 2. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor somente é justificável
quando ficarem configuradas a cobrança indevida e a má-fé
do credor fornecedor do serviço. Incidência da Súmula n.
83/STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp
1329178/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, j. 06.08.2015) sem destaques no original.
Na espécie, apesar de impróprios os débitos efetuados na conta
corrente da autora, não remanesce evidenciada a má-fé da casa bancária, de forma
que a restituição do “quantum” injustamente decotado pelo réu deverá ser realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
7
de forma simples, sendo de rigor a manutenção do r. decisum nesta questão.
Por outro lado, com razão a autora quanto à pretensão concernente
à condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Conforme se depreende do extrato de fls. 17, a autora percebe, a
título de benefício previdenciário, o montante de R$1.085,69 (mil cento e oitenta e
cinco reais e sessenta e nove centavos).
Levando-se em conta que os descontos equivocados, realizados em
um único dia (28.11.2018), atingiram a importância de R$975,00 (novecentos e
setenta e cinco reais), a requerente teve cerca de 90% de sua pensão comprometida
pela ação injustificada do banco réu.
Com efeito, evidenciada a responsabilidade do réu pelas
amortizações descabidas, tem-se que os danos extrapatrimoniais são, na espécie,
presumíveis, à luz da conduta do banco que, irregularmente, restringiu importância de
natureza alimentar depositada na conta corrente da autora.
O simples fato de a parte ter sofrido a restrição de 90% de seu
benefício previdenciário causa inegável prejuízo, sendo o suficiente para dar azo à
condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, como forma de
coibir condutas semelhantes.
É certo que os questionados decotes não causaram mero dissabor à
demandante, mas severo transtorno, aflição, uma vez que a privaram de seus ganhos
mensais. Logo, pode-se imaginar o desassossego que se apossou do espírito da autora
quando se viu impossibilitada de utilizar o benefício previdenciário ao qual faz jus.
Com relação ao arbitramento do “quantum” indenizatório, não se
olvida de que a justa reparação por danos morais sofridos deve abranger três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
8
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão
pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter
dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de
dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em
vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado,
muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve
reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação
do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma
reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão
do prejuízo causado e na capacidade econômica do
responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por
equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão
e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
9
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição,
págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente arbítrio
do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-compensatória-
preventiva).
Frente às peculiaridades observadas e se levando em conta não
terem sido aventadas outras consequências gravosas para a autora, como, por
exemplo, negativação de dados, fixa-se o valor do ressarcimento em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), descartando-se os R$ 10.000,00 (dez mil reais) pretendidos pela
demandante em suas razões recursais, pois que tal soma resvalaria o locupletamento
sem causa.
Tem-se por condizente a referida importância (R$4.000,00) que,
espera-se, além de trazer alguma sensação de compensação à vítima, sirva de
incentivo para que o réu, instituição financeira de grande porte, mude o seu
comportamento perante os consumidores.
Em suma, reforma-se a r. sentença apenas para condenar o banco
requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e
acrescida de juros moratórios desde a citação.
Deixa-se de arbitrar honorários recursais em razão do parcial
provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057275-20.2019.8.26.0002 -Voto no
10
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no recurso se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora